Tribunal: TJDFT
Processo: 0728558-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728558-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO PIMENTEL BERZOINI AGRAVADO: SAMUEL DE ARAÚJO BERZOINI, ANDRÉ DE ARAÚJO BERZOINI REPRESENTANTE LEGAL: RIMENA GLAUCIA DIAS DE ARAUJO DESPACHO Em petição de Id. 18950557, o agravante faz menção a documento que seria a juntada aos autos do processo de origem de mando de intimação cumprido, ocorre que o mencionado mandado não veio encaminhado em anexo à petição, havendo apenas demonstração da realização do preparo. Conforme consulta ao andamento processual do processo em andamento do primeiro grau, houve publicação da decisão agravada em 02/06/2020 (Id. 52184049 da movimentação processual) o que torna intempestivo o agravo de instrumento. Diante do referido quadro, concedo derradeira oportunidade do agravante demonstrar a tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora